Tribunal: TJDFT
Processo: 0748510-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748510-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES SOUSA, RAIMUNDO JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO AGRAVADO: MARIA ELITA GUIMARAES DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA GUIMARAES DE OLIVEIRA RAMOS, SANDRA LUCIA GUIMARAES DE OLIVEIRA FOURNIER DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por José Carlos Rodrigues Sousa e Raimundo José Rodrigues de Souza Neto contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que declarou a revelia dos réus, ora agravantes (proc. no 0708817-28.2023.8.07.0004, ID no 177611432). 2. Preparo (ID no 55036554 e no 55036555). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO